Tribunal: TJDFT
Processo: 0732865-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação de consignação em pagamento. Condomínio. Taxa condominial ordinária e Multa por infração ao regimento interno. Cobrança conjunta. Débitos. Naturezas jurídicas distintas. Recusa injustificada do condomínio em receber apenas a taxa condominial. Condição de recebimento conjunto do correspondente à sanção. Recusa ilegítima. Mora do credor. Configuração. Consignação em pagamento. Cabimento. Exoneração da obrigação. Possibilidade. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação objetivando a reforma da sentença que, resolvendo ação de consignação em pagamento aviado pelo condômino em desfavor do condomínio, reconhecera a mora accipiendi do credor ao condicionar indevidamente o recebimento das contribuições condominiais ordinárias ao simultâneo adimplemento de multa por infração ao regimento interno, admitindo, conseguintemente, como legítimo o depósito judicial como instrumento processual apto a exonerar o autor da obrigação que lhe fora imposta, restrita às taxas condominiais
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia à aferição se subsiste ilegalidade na cobrança simultânea da multa aplicada a condomínio em razão de infração regimental e taxa condominial voltada ao rateio das despesas comuns do condômino, o que perpassa, em suma, pela elucidação da natureza das obrigações decorrentes desses fatos geradores, e, por consectário, na existência de mora do credor no recebimento simultâneo dos débitos, dirimindo, assim, a legitimidade da consignação em pagamento manejada com o viso de elidir a mora pertinente às taxas condominiais.
III. Razões de decidir
3. A ação consignatória encerra instrumento processual apto a superar a mora do credor quando, injustificadamente, opõe-se ao adimplemento da obrigação decorrente do comando legal ou do instrumento contratual firmado entre as partes, condicionando sua realização ao pagamento simultâneo de obrigação de gênese diversa, como sucede com a situação em que o condomínio visa perceber, além da taxa condominial, o correspondente à multa pecuniária imposta ao condômino sob o prisma de infringências às regras convencionais.
4. Sobejando evidências de que houvera indevida recusa do condomínio em receber as contribuições condominiais de forma isolada, desvinculada do pagamento da multa imposta ao condômino, resta qualificada a mora accipiendi e, por conseguinte, ressai legítimo o manejo da ação consignatória como instrumento processual apto a exonerar o condômino da obrigação que ordinariamente lhe está afetada, não se podendo, sob a justificativa de idêntica força executiva de ambas obrigações, atrelar o pagamento da quota condominial à satisfação da multa, cuja cobrança deve ser realizada de forma destacada.
5. As obrigações derivadas das despesas condominiais ordinárias e aquelas que emergem de infração ao estatuto interno da comunidade possuem naturezas jurídicas diversas, à medida em que aquelas representam o rateio das despesas ordinárias e extraordinárias necessárias à manutenção do condomínio e estão afetadas indistintamente a todos os condôminos, ao passo que estas visam sancionar o condômino que incidira nas tipificações contempladas pela convenção ou estatuto condominiais, não infirmando essa conclusão a simples apreensão de que ambos os débitos são passíveis de ser demandados pela via executiva.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.